Tribunal: TJES
Processo: 5012622-27.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012622-27.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RALF GOMES MONTEIRO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS –
PRISÃO
TEMPORÁRIA
–
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES – NÃO VERIFICADA –
REQUISITOS DO ARTIGO 1º, INCISOS I E III, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 7.960/89 –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA
.
1. “
Os fatos descritos na representação apresentada pela autoridade policial trouxeram enorme intranquilidade no meio social e gerou pânico e tumulto, pois foram efetuados diversos disparos de arma de fogo durante um show de artista conhecida nacionalmente, com grande aglomeração de pessoas, em plenas atividades festivas de comemoração do aniversário da cidade, em um parque de exposições montado pela municipalidade
”. 2. Diante de tais circunstâncias, ressoa indubitável a imprescindibilidade da medida constritiva para subsidiar a persecução criminal (
periculum libertatis
), que é exatamente, e tão somente, o que se pretende com a prisão temporária, na medida em que há fortes indícios de que o paciente pode, de alguma forma, em liberdade, inibir a produção de provas, prejudicando a instrução criminal. Ademais, a constrição no presente caso se justifica na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva dos delitos, em tese, praticados – duplo homicídio qualificado consumado e três homicídios qualificados na modalidade tentada – bem como pelas circunstâncias em que se desenvolveram tais crimes, estando demonstrado, de modo concreto, o risco às investigações em curso. Inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do artigo 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/89, c/c o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90. 3. Apresenta-se irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis quando a segregação atende, rigorosamente, a todos os requisitos legais exigidos para a sua decretação. 4. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
RALF GOMES MONTEIRO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
(id 6388240), que a defesa do paciente “
[...]
verificando o processo nº 5005752-19.2023.8.08.0047 constatou que existia um mandado de prisão expedido em seu desfavor, com acusações de que teria praticado crime de homicídio em uma festa que ocorreu na região.
”, e que “
Nas argumentações do delegado de polícia, a prisão temporária se fazia necessária porque supostas testemunhas teriam dito que o investigado estava na festa e era irmão de um dos suspeitos
[...]
”.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão temporária, bem como a falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão.

Diante de tais fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão temporária d
o
paciente e, por consequência, a expedição do respectivo alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida (id 6593101), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Em se tratando de prisão temporária, como no caso em tela, o
fumus comissi delicti
caracteriza-se pela existência de fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes listados no inciso III, do artigo 1º, da Lei nº 7.960/89.

Por sua vez, o
periculum libertatis
configura-se pela “
imprescindibilidade da prisão para as investigações do inquérito policial” ou “quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade
” (incisos I e II, do artigo 1º, da Lei nº 7.960/89).

Nesse sentido:

[...] A
prisão preventiva
e a prisão temporária não podem ser confundidas, pois constituem modalidades distintas de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos. A primeira pode ser decretada em qualquer fase da investigação criminal ou do processo penal e demanda a demonstração, em grau bastante satisfatório e mediante argumentação concreta (fumus comissi delicti), de que a liberdade do acusado implica perigo (periculum libertatis) à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou à aplicação da Lei Penal (art. 312 do Código de Processo Penal).
A segunda, por sua vez, subordina-se a requisitos legais menos severos, previstos na Lei nº 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1º, inciso III, da mesma Lei.
[...]. (STJ; HC 462.094; Proc. 2018/0192778-0; SP; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 04/06/2019; DJE 13/06/2019).

No caso em análise, a despeito das alegações do impetrante, após compulsar detidamente os autos, em especial as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, entendo que diante de um juízo de cognição sumária, a prisão temporária foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/89, c/c o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90.

Os indícios suficientes de autoria em fato típico que comporta a prisão temporária (
fumus comissi delicti
), encontram-se evidentes.

Isso porque, conforme descrito nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, “
[...] os fatos descritos na representação apresentada pela Autoridade Policial trouxeram enorme intranquilidade no meio social e gerou pânico e tumulto, pois foram efetuados diversos disparos de arma de fogo durante um show de artista conhecida nacionalmente, com grande aglomeração de pessoas, em plenas atividades festivas de comemoração do aniversário da cidade, em um parque de exposições montado pela municipalidade
”.

Ademais, importante ressaltar que muito embora tenha sido decretada as prisões temporárias do paciente
RALF GOMES MONTEIRO
e do investigado JARDEL GOMES MONTEIRO em 02 de outubro do corrente ano, até a presente data não há comunicação quanto ao cumprimento do mandado de prisão, estando o representado, ora paciente, em local incerto e não sabido, procurado pela polícia.

Diante de tais circunstâncias, ressoa indubitável a imprescindibilidade da medida constritiva para subsidiar a persecução criminal (
periculum libertatis
), que é exatamente, e tão somente, o que se pretende com a prisão temporária, na medida em que há fortes indícios de que o paciente pode, de alguma forma, em liberdade, inibir a produção de provas, prejudicando a instrução criminal.

Ademais, como dito acima, a constrição no presente caso justifica-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva dos delitos, em tese, praticados – duplo homicídio qualificado consumado e 03 (três) homicídios qualificados na modalidade tentada – bem como pelas circunstâncias em que se desenvolveram tais crimes, razão pela qual reputo demonstrado, de modo concreto, o risco às investigações em curso.

Acerca da suposta ausência de justa causa para a prisão, vez que, em tese, não há elementos que pudessem associar o paciente ao cometimento dos crimes sob investigação, saliento que a apreciação de tal questão é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

De toda sorte, releva acentuar que se deve aplicar ao caso o princípio da confiança no magistrado que decreta ou mantém a custódia, ante sua proximidade com os fatos e os envolvidos no delito, entendimento esse corroborado por este Tribunal de justiça.

Quanto à alegação acerca da presença das condições pessoais favoráveis, nossos Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça, têm decidido, majoritariamente, que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu
.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 6631105,
in verbis
:

No caso vertente, verifica-se que a Autoridade Judiciária da instância singela fundamentou o seu
decisum
nos incisos
I
e
III
e na alínea “a” do mencionado dispositivo legal, por haver nos autos elementos indiciários suficientes à decretação da prisão temporária. O paciente é suspeito de participar de crimes de homicídio qualificado, crime hediondo, ocorrido no contexto de uma festa de grandes proporções, afigurando-se sua custódia, nesse momento, necessária para o salutar desenvolvimento das atividades policiais investigatórias, dado que, estando o mesmo em liberdade, a colheita de provas certamente se torna mais difícil, sobretudo inquirição de testemunhas, restando, destarte, configurada a subsunção dos fatos à norma.

Ademais, os fatos possuem extrema gravidade, ora foram efetuados disparos de arma de fogo em um grande evento da cidade, ocasionando a morte de duas pessoas, além da tentativa de homicídio contra três pessoas, fatos estes que abalam o meio social, gerando uma sensação de insegurança e preocupação na população.

Ademais, urge salientar que a prisão temporária do paciente foi decretada em 02 de outubro de 2023, e que, passados mais de 05 (cinco) meses, ainda não há comunicação do cumprimento do mandado de prisão, situação que evidencia a necessidade da sua segregação cautelar, como forma de efetivar as investigações do crime sob apuração. Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO INVESTIGADO. AGRAVANTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A prisão temporária é regida pela Lei n. 7.960/1989, que prevê em seu art. 1º as hipóteses em que são cabíveis essa modalidade de prisão. 2. No caso, foram apresentados fundamentos concretos para justificar a decretação da prisão temporária do acusado, por haver indícios razoáveis da prática de homicídio qualificado, sendo necessária a custódia a fim de apurar os fatos, razão pela qual se mostra imprescindível a manutenção da medida constritiva.
Ademais, há notícia de que o mandado de prisão não foi cumprido até o momento, encontrando-se o réu em local incerto e não sabido, corroborando a necessidade da custódia, tendo em vista a imprescindibilidade da medida para a conclusão das investigações
. 3. A alegação de falta de contemporaneidade da prisão cautelar não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 835.774; Proc. 2023/0229120-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/11/2023).

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)